Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717681-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANA CARVALHO DOS SANTOS, DEIDYSON GARCEZ BASILIO AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 35889126, não se conformando, deve a parte interpor o recurso cabível. Importante consignar que não cabe emenda em recurso, não sendo possível juntada de documentos de forma extemporânea. Prossiga-se o feito conforme determinado em decisão de ID 35880690. Brasília, 2 de junho de 2022 12:38:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador